Tribunal: TJPA
Processo: 0005525-73.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005525-73.2019.8.14.0052

APELANTE: ZILMAR SABINA DE NORONHA, LINDALRIA DE ARAUJO PANTOJA, MEWRY ANNY DA CUNHA BELO, ANTONIA NASCIMENTO CAMPOS, MARIA DA GLORIA BORGES DE OLIVEIRA, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS OLIVEIRA, ISOMAR RIBEIRO GOMES, ANTONIO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, EDILSON MARTINS RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INSALUBRIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade, anteriormente pago a agentes comunitários de saúde, vinculado à atuação em hospital municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à percepção do adicional de insalubridade, mesmo após a cessação administrativa do pagamento, à luz da legislação municipal e diante do laudo pericial produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao adicional de insalubridade tem natureza condicional, exigindo prova técnica da exposição habitual a agentes insalubres, o que não restou evidenciado na perícia realizada.
4. Laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela ausência de contato permanente com agentes biológicos em grau que justifique o pagamento do adicional.
5. A legislação municipal prevê o adicional, mas condiciona sua manutenção à existência continuada das condições insalubres, cessando o direito com a eliminação do risco.
6. Não se demonstrou vício técnico ou omissão relevante no laudo. A utilização da NR-15 do Ministério do Trabalho como parâmetro é legítima e usual na avaliação técnica.
7. A ausência de prova técnica e a legalidade do ato administrativo que suprimiu a vantagem afastam o direito pleiteado. Princípios constitucionais não autorizam concessão pecuniária dissociada de fundamento fático-jurídico concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade somente é devido quando comprovada, por laudo técnico, a exposição habitual do servidor a condições insalubres.

2. A cessação do pagamento do adicional é legítima quando ausente prova técnica da continuidade do risco, conforme dispõe a legislação municipal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno nº

0005525-73.2019.8.14.0052.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ZILMAR SABINA DE NORONHA E OUTROS
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005525-73.2019.8.14.0052
, interposto pelos mesmos, em face do
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
.

Os autores narram que são agentes comunitários de saúde, vinculados ao Município de São Domingos do Capim, com atribuições no hospital municipal. Relatam que recebiam vantagem denominada Adicional de Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), por laborarem em contato com agentes biológicos, mas que em dezembro de 2016 o referido adicional foi suprimido. Requereram o restabelecimento do supramencionado adicional, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

A sentença de primeiro grau, fundamentada em laudo pericial que afastou a existência de insalubridade, julgou improcedente o pedido autoral, destacando que a perícia técnica concluiu pela inexistência de condições laborais que ensejassem o pagamento do adicional.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação Cível, aduzindo que o art. 1º, inciso II, da Lei Municipal nº 819/2007 regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento-base, benefício que lhes era regularmente concedido até 2016, quando foi unilateralmente suprimido pelo município, sem motivação adequada, em desacordo com os preceitos legais e constitucionais que asseguram condições dignas de trabalho.

Ao final, pleitearam a reforma da sentença para que o município de São Domingos do Capim seja condenado ao pagamento do adicional de insalubridade, incluindo parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária conforme a legislação aplicável.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, ratificando os fundamentos da sentença de improcedência, especialmente quanto à inexistência de prova técnica que confirmasse o labor em condições insalubres.

Face à decisão, os apelantes interpuseram o presente
Agravo Interno
, aduzindo em suas razões recursais que a decisão monocrática ignorou os fundamentos legais e constitucionais que embasam o direito ao adicional de insalubridade.

Afirma ainda que, incorreu em erro ao conferir prevalência absoluta ao laudo pericial, uma vez que este não analisou a realidade das funções exercidas pelos agentes, e defende que o laudo se baseou exclusivamente na NR-15, desconsiderando normas municipais e demais elementos probatórios que demonstrariam o risco biológico a que estão expostos.

Requereu o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão atacada e determinar que o Município de São Domingos o Capim efetue o pagamento do adicional de insalubridade aos agravantes.

Apresentadas Contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais, defendendo a adequação da decisão agravada e a suficiência do laudo pericial, o qual foi elaborado por profissional habilitado e aceito pelas partes, inexistindo qualquer irregularidade processual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do Agravo Interno cinge-se à alegada omissão e inadequação da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade.

Os agravantes sustentam que a decisão monocrática teria ignorado fundamentos legais e constitucionais que embasariam o direito ao adicional de insalubridade, com base no art. 1º, inciso II, da Lei Municipal nº 819/2007, artigos da Lei nº 11.350/2006, bem como dispositivos constitucionais. No entanto, tal assertiva não encontra respaldo na realidade dos autos, pois tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática enfrentaram de maneira expressa os elementos normativos apresentados pelos autores, afastando o direito pleiteado justamente pela inexistência de comprovação técnica da insalubridade nas atividades desempenhadas pelos autores.

A legislação municipal invocada pelos agravantes prevê o pagamento do adicional de insalubridade, desde que constatada a presença de condições laborais insalubres. Não existe direito adquirido ao recebimento do referido adicional de forma desvinculada de sua razão de ser, qual seja, a exposição efetiva a agentes insalubres. A própria Lei Municipal dispõe que “o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, senão vejamos:

Art. 111
– Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 2º
– O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

A regra reafirma a natureza condicional da verba, cuja percepção depende da subsistência do risco. Portanto, a decisão agravada, não afrontou qualquer preceito legal ou constitucional, limitando-se a observar o que dispõe a norma, somente se paga adicional de insalubridade quando demonstradas as condições para tanto.

Os agravantes argumentam, ainda,

que o laudo pericial teria sido acolhido de forma “absoluta” e sem a devida análise das peculiaridades do trabalho desempenhado pelos agentes comunitários de saúde, pretendendo, infirmar a credibilidade da perícia por ter sido baseada nas normas da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Tal alegação carece de razoabilidade e fundamento técnico. A prova pericial realizada nos autos foi conduzida por perito regularmente nomeado, profissional habilitado, tendo sido oportunizado às partes a apresentação de quesitos e manifestação sobre o laudo, inexistindo qualquer impugnação relevante ou demonstração de vício formal ou substancial no trabalho técnico realizado.

O laudo, após minuciosa análise do ambiente e das atividades, concluiu pela ausência de contato habitual e direto com agentes biológicos em grau que justificasse a insalubridade, em conformidade com a regulamentação nacional vigente.

O uso da NR-15 como parâmetro não configura limitação ilegítima da perícia, mas sim observância ao padrão técnico-normativo estabelecido nacionalmente para aferição de insalubridade, inclusive para servidores públicos.

Ademais, não há qualquer demonstração nos autos de que as normas municipais sejam mais protetivas que as federais, nem tampouco prova material de risco acima dos parâmetros reconhecidos pela NR-15.

Em assim sendo, não havendo laudo técnico a comprovar a subsistência do risco, a Administração Pública não apenas estava autorizada, como era obrigada a cessar o pagamento do adicional, sob pena de configurar-se pagamento indevido de verba pública. O restabelecimento da vantagem, na ausência de prova técnica, violaria o interesse público e a legalidade administrativa.

A invocação genérica de princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho não se presta à concessão de vantagens pecuniárias sem o devido respaldo fático e jurídico.

O processo transcorreu com plena observância do contraditório, tendo sido admitida a produção de prova documental, testemunhal e pericial, sendo que a conclusão técnica foi amparada no conjunto probatório dos autos. A ausência de elementos aptos a infirmar a perícia técnica, ou de nova prova efetiva das condições insalubres alegadas, conduz à necessária manutenção do julgamento de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025